Tribunal: TJDFT
Processo: 0001371-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0001371-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON FERNANDO BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal julgada, com acórdão publicado em 12/03/2020. O recorrente impetrou HC n. 0707150-24.2020.8.07.0000, junto à 2a Turma Criminal do TJDFT, pedindo a anulação do acórdão. Compulsando os autos do HC, verifica-se que o processo foi julgado concedendo-se a ordem para anular o julgamento feito por esta Turma, isto na sessão virtual de 16/04/2020. Na petição de i.d. 15579347, protocolada em 15/04/2020, o recorrente alega que o processo do HC foi incluído na sessão virtual, pedindo sua retirada para que tivesse julgamento presencial. Ocorre que tal pedido deveria ter sido realizado nos autos do “Habeas Corpus” e não nos presentes autos. Assim, nada a prover quanto ao requerimento de I.D. 15579347. Intimem-se. Após, cumpra-se a determinação do Habeas Corpus. Brasília, 16 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator